Tribunal: TJPA
Processo: 0060504-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060504-24.2013.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: PRISCILA MARQUES DIAS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO. SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO NÚMERO DE PEDIDOS E PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO. APLICAÇÃO DO “CAPUT” DO ART. 86 DO CPC. NO CASO DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO TER HAVIDO DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO EM FAVOR DO APELANTE, CONFORME PRECEITUADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA/APELADA OBTEVE O PROVIMENTO DE SEU PLEITO, AINDA QUE EM MONTANTE MENOR QUE O REQUERIDO NA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0060504-24.2013.8.14.0301
, de Belém /PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da Ação de Revisional de Contrato (Processo n°
0060504-24.2013.8.14.0301
) ajuizada por
PRISCILA MARQUES DIAS SILVA
, em desfavor do Banco, ora apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido exordial (id nº
2408900
) para determinar que o banco restrinja os descontos feitos na conta corrente da folha de pagamento da parte autora, ora apelada, ao limite da margem consignável constante em seu contracheque. Ademais, condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios aos patronos da demandante, os quais fixou em 15 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85 § °2 do CPC.

Em estreita síntese o apelante alegou em suas razões recursais (Num. Id.
2226185
), insurgência em relação a condenação em honorários advocatícios. Alega que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo assim ser aplicado o §° único do artigo 86 do CPC e, a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Num.
2226187)
, no qual requereu a manutenção da sentença de primeiro grau.

Inicialmente o processo foi distribuído para o Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro, que faz parte da turma de Direito Privado, no entanto, pelo fato da demanda envolver servidor público, declinou a competência às Turmas de Direito Público nos termos do art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno deste Tribunal. (Num. 2344762).

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (Num.
2357240
) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que se eximiu de ofertar parecer (Num.
2464503
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o cerne da questão diz respeito a condenação em honorários advocatícios em face do apelante.

O apelante defende que os ônus sucumbenciais sejam arcados exclusivamente pela apelada, sob o fundamento de que com a prolação da sentença, decaiu da parte mínima dos pedidos.

Em análise detida dos autos, observo que a decisão combatida não merece reparos.

Com efeito, o colendo STJ possui entendimento pacificado no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE. INEXISTENTE. VALOR DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. (...) 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da p roporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012) (Sem grifos no original)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. DISTRIBUIÇÃO. CELEBRAÇÃO VERBAL. POSSIBILIDADE. LIMITES. RESCISÃO IMOTIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. (...) 6. A distribuição dos ônus sucumbências deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1255315/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011) (Sem grifos no original)

Há de se
observar,
ainda, que a jurisprudência do colendo STJ possui entendimento no sentido de que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. É o que enuncia a Súmula 326,
do STJ
.

De igual forma, colha-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MONTANTE INFERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A indenização por danos materiais fixada em montante inferior ao pedido na inicial não configura sucumbência recíproca. Hipótese em que, ademais, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo magistrado de piso em 15% sobre o valor da condenação, será proporcional ao ganho obtido com o provimento do recurso especial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1707318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018) (Sem grifos no original)

No caso dos autos, não vislumbro ter havido decaimento mínimo do pedido em favor do apelante, conforme preceituado no parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que a parte Autora/Apelada obteve o provimento de seu pleito, ainda que em montante menor que o requerido na inicial.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020